Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESITÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATÁVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC.
1. Contraditório o requerimento do Agravante com objetivo de prosseguimento do feito, vez que na petição que comunica a homologação de acordo em Juízo de outro Estado da Federação há pedido expresso de “encerramento destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva”. Ressalte-se ainda que no referido acordo consta cláusula expressa de desistência no prosseguimento do presente feito.
2. A desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos.
3. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, o que não é o caso do presente recurso.
4. Ante a evidente ausência de dialeticidade recursal, vez que a Agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, trazendo em suas razões argumentos desprovidos de lógica jurídica, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade.
5. Não conheço do agravo interno. Multa aplicada nos termos do § 4o, do art. 121 do CPC.